Tribunal: TCU
Processo: 036.171/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Flavio Araujo Lima Bittencourt, vinculada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  IPHAN, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em favor da Flavio Araujo Lima Bittencourt (XXX.987.727-XX); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em determinar a dispensa da revisão de ofício, ante a expiração do prazo de cinco anos da deliberação que julgou legal o ato.